Tribunal: TJES
Processo: 0002533-39.2017.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002533-39.2017.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Município de Jaguaré
RECORRIDO: RENILDA GONCALVES DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0002533-39.2017.8.08.0065

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.

RECORRIDO:
RENILDA GONÇALVES DE SOUZA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. EXONERAÇÃO. INDENIZAÇÃO PREVISTA EM LEI. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que
em 2016 participou do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores - cadastro de reserva para as Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Jaguaré/ES, formalizando contrato com vigência de 01/02/2017 a 22/12/2017 na função de Professora PA - III na escola CEIM Luz do Futuro. Aduz que teve seu contrato de trabalho cessado em 31/07/2017 por conveniência da Administração sem pagamento de qualquer indenização.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
condenar o Requerido ao pagamento de indenização no valor correspondente à
metade do que caberia à Requerente referente ao período entre 01/08/2017 e 22/12/2017.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a autora fora contratada estando ciente de que seu contrato poderia ser cessado a qualquer momento, posto que, a vaga que assumiu era de uma servidora efetiva que estava afastada para exercer a função de Secretária de Gabinete. Aduz que no próprio Edital de Abertura do Processo Seletivo, era claro no sentido de que era convocação exclusiva para substituir ou suprir a falta de professor, para o caso de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Como se sabe, em razão do princípio da legalidade, somente é considerada legítima a atuação do agente público ou da Administração Pública, se for permitida por lei. Isto porque, toda atividade administrativa que não estiver autorizada por lei é ilícita, ressaltando-se que, se ao particular é dado fazer tudo quanto não estiver proibido; ao administrador somente é franqueado o que estiver permitido por lei, já que a atuação administrativa encontra-se subordinada de forma indelével à vontade legal. Logo, se havia previsão de pagamento de indenização na Lei Municipal 406/1997, não é dada margem de escolha ao administrador público, que deve obediência aos ditames da lei.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)